Tribunal: TJSP
Processo: 1000649-44.2024.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NOS TERMOS DO ART. 99, § 7o, DO CPC. INÉRCIA DO APELANTE APÓS O EXAURIMENTO DA DISCUSSÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO NO PRAZO CONCEDIDO. FALTA DE PRESSUPOSTO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NOS TERMOS DO ART. 99, § 7o, DO CPC. INÉRCIA DO APELANTE APÓS O EXAURIMENTO DA DISCUSSÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO NO PRAZO CONCEDIDO. FALTA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.